Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO (CFP). DISTRIBUIÇÃO EM GRUPOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As regras estabelecidas no edital do certame público devem ser rigorosamente observadas a fim de assegurar a higidez e a validade do ato administrativo, vinculando a Administração e os candidatos, sob pena de violação à impessoalidade, probidade e moralidade administrativa. 1.1. O Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.

2. A organização em três grupos no curso de formação se deu em razão da logística, não influenciando no resultado final, visto que apesar de haver um resulto interno dentro de cada grupo, há apenas um resultado final que se compõe da soma da nota na primeira fase com a soma da nota na segunda fase.

3. As alegações dos impetrantes de que não foram preenchidas todas as vagas dos Grupos no curso de formação, a que pleiteiam, não caracterizam a verdade e foram baseadas em cálculos e classificações inexistentes, realizadas unicamente pelos impetrantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.